Tribunal: TCU
Processo: 037.189/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Francy Neudes Ferreira Correa em face do Acórdão 2394/2021-TCU-1a Câmara, que considerou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Francy Neudes Ferreira Correa em face do Acórdão 2394/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer dos presentes embargos, por não preencherem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; e 9.2 dar ciência deste acórdão ao embargante.